Tribunal: TJMT
Processo: 1001495-18.2024.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001495-18.2024.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO APARECIDO ATAIDES - CPF: 026.094.721-02 (APELADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR EXCESSIVO NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS
. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela ré contra sentença que declarou a inexistência de débito de R$846,73 referente à fatura de energia elétrica, determinou o refaturamento da conta de abril de 2024 com base na média dos seis meses anteriores e condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em dis
cussão
consistem em d
efinir a regularidade da cobrança do valor de R$846,73 na fatura de energia elétrica de abril de 2024, considerando o histórico de consumo do autor;
e

e
stabelecer se a simples cobrança indevida de valor excessivo configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelante não apresentou provas suficientes que comprovassem a regularidade do débito, falhando em demonstrar a legitimidade do aumento no consumo, o que deslegitima a cobrança do valor contestado.

O histórico de consumo do apelado demonstra faturas com valores dentro de uma média razoável, sem variações abruptas, o que reforça a alegação de que o valor cobrado não corresponde ao consumo efetivo.

O cálculo da nova fatura deve ser feito com base na média dos seis meses anteriores,
conforme o Código de Defesa do Consumidor, em razão da falha na prestação do serviço por parte da apelante.

A simples cobrança indevida, sem medidas mais gravosas como
interrupção no fornecimento
d
o serviço
ou inscrição em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral indenizável, uma vez que não houve abalo significativo à honra ou à imagem do autor, configurando apenas aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento
:

A falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, com cobrança indevida, impõe o refaturamento da fatura com base na média dos seis meses anteriores.

A simples cobrança indevida, sem gravidade ou efeitos danosos à honra ou imagem, não configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Pedido de Revisional de Consumo de Energia Elétrica c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente para:

“a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA dos débitos sub judice, cuja soma importa em R$ 846,73 (oitocentos e quarenta e seis reais e setenta e três centavos);

b) DETERMINAR o refaturamento da fatura do mês de abril de 2024, a ser realizado pela média de
Kwk
consumidos nos 06 meses anteriores, no prazo de trinta dias, a contar do trânsito em julgado da sentença;

c) CONDENAR a parte requerida no pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”), e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, nos moldes da Súmula n. 54 do STJ.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, estes últimos fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.”

A apelante aduz
que o consumo elevado resultou do sistema de leitura
plurimensal
previsto na Resolução n
.
1.000/2021 da ANEEL, aplicável às unidades localizadas em zonas rurais, como no caso em exame.

Diz
que, diante da omissão do consumidor quanto à autoleitura nos meses anteriores, os faturamentos foram realizados pela média e que, quando houve a leitura presencial, o sistema apenas registrou o consumo acumulado.

Afirma
a inexistência de qualquer conduta ilícita, ressaltando que o medidor foi aprovado em inspeção técnica, sem qualquer defeito identificado, o que comprovaria a veracidade dos dados registrados.

Alega que
a cobrança por acúmulo
é legítima
, desde que realizada conforme os critérios normativos da agência reguladora.

No tocante à condenação por dano moral, sustent
a
que não houve
interrupção no
fornecimento
do serviço
, negativação do nome do consumidor ou outro fator agravante, razão pela qual a cobrança isolada não deveria ser considerada ofensiva à dignidade da parte contrária.

Requer, de forma alternativa, a redução do montante indenizatório.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a demanda sob a alegação de que
em abril de 2024
recebeu cobrança de energia elétrica em valor excessivo
,
de R$846,73,
incompatível com seu histórico de consumo, cuja média mensal girava em torno de R$47,00.

A lide foi julgada parcialmente procedente para
declar
ar
a inexistência do débito de R$846,73 e determin
ar
o refaturamento da
cont
a de abril de 2024, além d
e
condena
r a ré em
danos morais
de R$5.000,00
.

A apelante sustenta que o consumo elevado, refletido na fatura de abril de 2024, decorreu do acúmulo de consumo, devido à ausência de leitura nos meses anteriores, alegação que está em desacordo com a realidade dos autos.

Embora a apelante tenha mencionado que a leitura da unidade consumidora foi realizada de forma
plurimensal
, a argumentação falha em apresentar provas concretas de que o autor não forneceu as leituras de forma regular, como alegado. Repita-se, não demonstrou, de maneira cabal, a legitimidade do débito, nem justificou adequadamente o aumento no consumo.

Constata-se ainda que
o histórico de consumo do autor apresentava faturas dentro de uma média razoável, sem variações abruptas, o que corrobora a alegação de que
a dívida

exigida
não
espelha
a realidade do consumo do
apelado
.

Assim,
ao não apresentar provas substanciais,
a apelante
deixou de cumprir com o ônus de demonstrar a regularidade da cobrança, razão pela qual não há como acolher a pretensão de manutenção do valor contestado.

Quanto ao pedido de refaturamento,
o cálculo deve ser feito
com base na média dos seis meses anteriores, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor.
Isso

porque,
ao falhar na prestação do serviço, a apelante não pode
ser isenta de realizar o devido ajuste nas cobranças.

No que se refere à condenação por danos morais, é importante observar que o autor não foi alvo de suspensão no fornecimento de energia elétrica, nem teve seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes. A simples cobrança indevida, sem a adoção de medidas mais gravosas, como o corte de energia ou a negativação, não configura, por si só, o dano moral. Embora a cobrança tenha gerado desconforto, tal situação não alcançou a gravidade necessária para justificar a reparação pretendida.

A situação enfrentada pelo autor não ultrapassou o limite do mero aborrecimento, e não houve dano direto à sua honra ou imagem, o que afasta a configuração de dano moral indenizável.

Pelo exposto,
dou

parcial provimento
a
o
R
ecurso
apenas para afastar a condenação ao pagamento de danos morais
e, diante da sucumbência recíproca, distribuir os ônus sucumbenciais na proporção de 70% a cargo da ré e 30% do autor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025